Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 com a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e substituição por uma restritiva de direitos. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que não houve comprovação de empréstimo voluntário do veículo para direção a terceiro não habilitado. Sustenta, ainda, que em sede policial não houve a observância da garantia constitucional do direito ao silêncio do acusado. Pugna pela absolvição ao argumento de que não teria sido provado a presença de dolo nem autoria e materialidade delitiva, o que levaria a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61873192). Contrarrazões do Ministério Público (ID 61873194). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 62558428 ).
3. A denúncia (ID 61873004) narra que “No dia 11/03/2022 (sexta-feira), às 19h48min., na via pública entre os conjuntos A e B, da QNM 21, Conjunto B, Setor M, em Ceilândia Sul/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram um veículo tipo VW GOL, sendo dirigido aparentemente por um adolescente. Em abordagem, ao ser entrevistado, o condutor do veículo declarou que era inabilitado e que o veículo pertencia a seu pai, o qual o havia emprestado”.
4. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
5. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n 045992-2022 – 10o BPM (ID 61872965) e pelos depoimentos produzidos em juízo (ID 61873170), em estrita observância do contraditório e a ampla defesa. Ademais, um dos policiais militares relatou em juízo que “estava em patrulhamento no dia do fato na entre-quadra da 19/21 da Ceilândia Sul; passando em frente a uma Distribuidora viu o jovem chegando no veículo; ele aparentava ser menor de idade; foi feita abordagem; ele assumiu não ter habilitação e disse que o carro era do pai dele; foi feito contato com o pai do condutor, que compareceu no local e confirmou que havia emprestado o carro para o filho.” O segundo policial militar também pontuou que: " observou o menor dirigindo o carro; acho estranho pela fisionomia dele, de pessoa bem jovem; na abordagem ele informou que era inabilitado e que o pai havia emprestado para, salvo engano, ele ir a uma distribuidora de bebidas (...)". O réu citado, não compareceu em juízo, tendo sido declarada a sua revelia. Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando em consonância com o acervo probatório dos autos.
6. Destarte, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
7. Portanto, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, de modo que confirmam a autoria e materialidade do delito, não havendo se de falar em atipicidade ou insuficiência probatória.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.